Tribunal: TJDFT
Processo: 0006831-90.2013.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo Apelante no ID Num. 42504763 dos presentes autos. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, arquivem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator